Tribunal: TJSP
Processo: 1003436-47.2025.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS – Ação revisional de contrato bancário cumulada com devolução de valores – Pretensão da autora à revisão das taxas mensais de juros remuneratórios, com devolução em dobro das quantias cobradas a maior – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – PARCIAL CABIMENTO – TAXAS MENSAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS estabelecidas em patamares superiores (17,50%

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS – Ação revisional de contrato bancário cumulada com devolução de valores – Pretensão da autora à revisão das taxas mensais de juros remuneratórios, com devolução em dobro das quantias cobradas a maior – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – PARCIAL CABIMENTO – TAXAS MENSAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS estabelecidas em patamares superiores (17,50% e 14,50%) a uma vez e meia a média do Banco Central (5,19% e 5,47%) atinente ao mesmo período e modalidade de crédito concedida (empréstimo pessoal não consignado) – De rigor as revisões contratuais para que seja determinada a limitação da taxa mensal de juros remuneratórios a uma vez e meia a média do Banco Central em ambos os contratos – Restituição simples dos valores, permitida a compensação com valores eventualmente inadimplidos pelo contratante – Consectários legais – Aos juros de mora deve ser aplicada à taxa Selic (desta deduzido o índice de atualização monetária), desde a citação, por se tratar de obrigação contratual ilíquida, e corrigido monetariamente, pelo IPCA, a partir de cada desembolso (arts. 389, 405 e 406 do Código Civil e verbete da Súmula 43 do C. STJ) – Sentença reformada, a fim de determinar a limitação e recálculo dos juros mensais remuneratórios a uma vez e meia a média do mercado, com respectiva devolução simples, permitida a compensação – Sucumbência recíproca reconhecida - Verbas honorárias fixadas por apreciação equitativa, observada a gratuidade de justiça à autora – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.